Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708061-96.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES APELADO: WELLINGTON DA SILVA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono do réu requer, mais uma vez, o adiamento do julgamento do recurso, apresentando como justificativa audiência de instrução designada para hoje, às 14h, em ação penal na qual o ora apelante também figura como réu (ID 44955012). Defiro o pedido, devido à circunstância de o apelante figurar naqueles autos como réu preso, sendo menos prejudicial adiar o julgamento do apelo que a instrução criminal. Ficam as partes cientes que o julgamento será realizado na próxima quinta-feira. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 13:15:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator